Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FOTOGRAFIAS ACOSTADAS NA DELEGACIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima. Contudo, para ensejar a prolação de uma condenação, deve ser hígida e coerente, bem como confirmada por outros elementos de provas.
2. Conquanto evidenciadas lesões na vítima, conforme constatação por fotografias acostadas na fase investigativa, verifica-se que o acusado apresentou versão igualmente crível, possível de ser embasada nas próprias imagens acostadas aos autos, de modo a incidir o brocardo jurídico do “in dubio pro reo”.
3. Recurso provido.